Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-21
Data de publicação: 2013-08-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 10.763, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.



    Os embargos de declaração são inadmissíveis quando a matéria apresentada foi devidamente examinada na decisão embargada. Precedentes (HC 100.154-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011; AI 776.875-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j 19/4/2011).



    O embargante foi condenado, à unanimidade, pela prática do crime de corrupção passiva, ao receber vantagem indevida no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo em vista a prática de atos de ofício no exercício do mandato parlamentar. O recorrente também foi condenado, por maioria, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, por ter utilizado de sofisticado mecanismo destinado à ocultação da origem criminosa dos recursos recebidos, fazendo-o por meio de um mecanismo estruturado previamente para o branqueamento de capitais, idealizado pelos corruptores e pelos réus do denominado “núcleo financeiro”. A prova foi exaustivamente examinada no voto-condutor do acórdão embargado.



    A alegação de que o embargante fizera acordo com o Partido dos Trabalhadores em 2002 foi objeto de análise no acórdão, ausente qualquer omissão sobre o tema.



    Ficou definido no acórdão que “Sua alegação de que teria usado o dinheiro para pagar gastos não contabilizados de campanha não é relevante para os fins do tipo penal do art. 317, tendo em vista que, na origem, tratava-se de pagamento de vantagem indevida, em razão do exercício da função e da prática de atos de ofício, pelo Deputado, em favor do Governo”. 



    Inocorrente omissão quanto à aplicação do concurso formal, uma vez que expressamente consignado no voto-condutor do Acórdão embargado que se adotou a regra do crime continuado (art. 71 do CP) para os crimes de igual espécie, reiterados, e a do concurso material (art. 69 do Código Penal) entre os crimes diversos, como foi o caso do embargante, condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ora, a aplicação da regra do concurso material entre esses dois crimes, expressamente fundamentada no acórdão, afasta a aplicabilidade do art. 70 do mesmo diploma legal, que cuida do concurso formal.



    A alegação de que a lavagem foi mero exaurimento do crime de corrupção também foi amplamente rejeitada, pois o Plenário reconheceu a autonomia dos delitos, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte.



    O embargante foi condenado pelo recebimento indevido de valores, em razão do seu cargo, em 17 de dezembro de 2003, portanto, após a entrada em vigor da Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. Assim, não há qualquer contradição no acórdão, pois a conduta do embargante enquadrou-se no núcleo verbal receber e ele próprio confirma que a oferta e o recebimento da vantagem indevida ocorreram em dezembro de 2003.



    O princípio da correlação entre a denúncia e a condenação foi fielmente observado, pois há imputação, na peça inaugural, da prática do crime de corrupção passiva, tendo em vista apenas o recebimento de vantagem indevida em dezembro de 2003.



    Embargos rejeitados.